Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-41.2020.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001373-41.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO CASSIO DA SILVA - CPF: 994.621.091-68 (RECORRIDO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (RECORRIDO), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (RECORRIDO), KARINA AMARAL LEITE - CPF: 074.203.221-39 (RECORRIDO), NISLEY NUNES DOS SANTOS (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA - CPF: 062.487.221-10 (RECORRENTE), JOAO RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 006.494.531-66 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), Wellington Alves do Nascimento (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO CASSIO DA SILVA - CPF: 994.621.091-68 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA - CPF: 062.487.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART.
121, § 2º, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

OU

IMPRONÚNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

–
INADEQUAÇÃO
–
REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, se a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Alves do Nascimento,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT
, nos autos do processo nº 1001373-41.2020.8.11.0010, foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com a decisão proferida, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 72290045). Em suas razões busca a reforma da decisão de pronúncia com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a impronuncia, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, com fundamento no art. 414, do CPP.

Por fim, pugna que seja afastada a qualificadora do motivo fútil, submetendo o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime do art. 121,
caput,
do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, que seja negado provimento, para que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (Id72290050).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 74329986), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP). Pronúncia. Irresignação do pronunciado. Pretendida absolvição sumária ou impronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora. Inviabilidade. Decisão recorrida amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria. Conjunto probatório que não descarta peremptoriamente a qualificadora do motivo fútil. Elementos probatórios suficientes para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wellington Alves do Nascimento,
qualificado,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara
/MT
, nos autos do processo nº 1001373-41.2020.8.11.0010, foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recuso em sentido estrito, objetivando a reforma da decisão de pronúncia com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a impronuncia, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, com fundamento no art. 414, do CPP.

Por fim, pugna que seja afastada a qualificadora do motivo fútil, submetendo o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime do art. 121,
caput,
do Código Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 72289522):

“(...)Consta do incluso inquérito policial que, em 4 de maio de 2020, por volta de 18h15, na Rua São Paulo, s/n, Centro, em São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara, Wellington Alves do Nascimento e Fabio Henrique Feitosa da Silva, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com nítida intenção homicida, impelidos por motivo fútil, mataram Alessandro Cassio da Silva, desferindo golpes de faca, ocasionado os ferimentos descritos no exame de necropsia a ser juntado posteriormente que foram a causa efetiva da morte da vítima.

Segundo apurado, os denunciados e a vítima estavam no bar ingerindo bebida alcoólica quando começaram a discutir. Welligton saiu do local e pegou uma faca. Após retornar, Welligton e Fábio desferiram facadas em Alessandro e fugiram.

A polícia militar foi acionada e prendeu Welligton em flagrante delito

O homicídio foi praticado por motivo fútil, pois em razão de discussão banal durante ingestão de bebida alcoólica. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao pedido de absolvição sumária,
nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 72290035) vejamos:

“(...)
Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Relatórios de Investigações, Termo de Apreensão, Laudo de Confronto Necropapiloscópico n. 05/20, Boletim Necropapiloscópico, Laudo Pericial de Necrópsia, Imagens do Mercado Vieira, bem como pelas oitivas das testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado WELLINGTON ALVES DO NASCIMENTO, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, para a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670).

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “
in dubio pro societate
” e não “
in dubio pro reo
”, como aconteceria na decisão de mérito.

Da mesma forma, não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária do acusado. Compulsando os autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, verifico que não se fazem presentes, por ora, os requisitos para seu reconhecimento. Não estando indene de dúvidas, evidente que somente o Tribunal do Júri poderá verificar a presença dessa excludente de ilicitude.

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

No tocante a qualificadora do motivo fútil, contida no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que a mesma pode ter existido conforme narradas nos autos.

Neste sentido vejamos inicialmente há indícios nos autos da existência da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o suposto crime de homicídio teria sido motivado por uma discussão banal durante ingestão de bebida alcoólica.

Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou ocorreu como narrada na denúncia, nota-se que há indícios probatórios da existência desta, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de reconhecimento de objeto (Id. 72289523), termo de declaração, termo de reconhecimento de pessoa, relatório de investigação, termo de apreensão (Id. 72289524), termo de qualificação (Id. 72289524/72289525), laudo de necropapiloscópico (Id. 72289525/72289526), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de localização de lesões (Id. 72290021 – fls. 32/36).

Quanto a autoria delitiva, observa-se que o recorrente negou a prática delitiva, todavia,
contrapõe-se aos depoimentos das testemunhas, bem como da filmagem das câmeras de segurança.

Desta forma, imperioso a transcrição do depoimento dos Policiais Militares, os quais foram colhidos em juízo.

Trago o depoimento do Policial Militar Willian Henrique da Silva, em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo Procurador de Justiça (Id. 74329986):

“(...)
Policial Militar William Henrique da Silva, relatou como se deram os fatos, dizendo: ‘No dia do fato recebemos a informação de que um homem havia sido esfaqueado, deslocamos até o local encontramos a vítima caída ao solo, já sem vida,
encontramos também no local a esposa da vítima que nos relatou o que aconteceu quando ela e o marido estavam em um bar e que o marido dela havia entrado em uma confusão com outros dois homens, e que após essa confusão um dos homens teria dado uma facada nele e passado a faca para o outro
, no momento que ela tava relatando pra gente, passando as características,
tinham várias pessoas ali próximas ao local e uma delas era o Wellington e ela avistou o Wellington ali na hora que estava relatando pra gente e apontou ele como autor do crime
, aí fizemos a detenção do Wellington (...) ele falou que apenas tinha escondido a faca após o crime,
ele informou certinho o local onde estava a faca, fomos lá, achamos no local exato que ele informou a faca ainda estava até com sangue (...) a esposa da vítima relata que o Wellington teria dado a primeira facada e passado a faca para o Fábio que terminou de matar ele dando outra facada;
Promotora: O senhor lembra se ela explicou o motivo da discussão como que começou tudo isso? Testemunha: o que começou eu não tô lembrado,
eu sei que eles estavam todos bebendo ali na hora
(...) na hora tinham várias pessoas mas ninguém quer falar o que viu, todo mundo se esquiva na hora (...). ”

Trago o depoimento do Policial Militar Patrik Santos, em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo Procurador de Justiça (Id. 74329986):

“(...)
“Começamos a conversar com a outra pessoa que estava com ele, que é a esposa da vítima, ela
nos relatou que estava no bar com mais dois indivíduos e eles estavam ingerindo bebida alcoólica quando teve uma desavença entre eles, aí um, o que já faleceu
desferiu um golpe de faca no esposo dela e o outro suspeito teria ajudado também na execução do crime,
se eu não me engano ela falou que o primeiro a desferir a facada foi o suspeito Wellington,e o outro finalizou, colhendo os dados da vítima lá durantea colheita de dados ela pegou e visualizou um dos suspeitos, falou olha lá aquele lá que estava junto com a gente e desferiu o golpe de faca,
aí estava bem calmo próximo do local, a gente chegou próximo dele e começou a questionar ele se ele havia participado do acontecimento, aí ele não sabia meio o que falar direito, ficava meio nervoso na hora de falar,
aí a gente optou por levar ele para a Delegacia já que a vítima tinha certeza que era ele né, chegando na Delegacia ele conseguiu informar onde estaria a faca do crime, onde poderia ser encontrada a faca do crime (...) A princípio o suspeito Wellington teria desferido a primeira facada e o outro suspeito finalizou com mais uma facada quando a vítima já tinha sido esfaqueada a primeira vez foi isso que a esposa da vítima nos relatou
(...)”.

Em que pese a esposa da vítima, a senhora Nisley Nunes dos Santos não tenha sido ouvida em juízo, em seu depoimento na fase inquisitiva foi categórica ao descrever o suspeito, ademais, os Policiais informaram que está apontou o recorrente, supostamente, como autor do delito.

Consoante se aduz dos depoimentos das testemunhas, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria necessária para a sentença de pronúncia.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Deste modo, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEnº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência de excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII, d, da CF/88].

DA IMPRONÚNCIA.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A realidade fática restou devidamente comprovada, conforme citada acima.

Referente a autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante, visto que conforme nota-se na sentença de pronúncia, no depoimento das testemunhas [transcrito acima], e na imagem das câmeras de segurança, os mesmos são
conjuntos de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no delito em questão.

Assim, sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Destarte, diante dos elementos acostados aos autos, existem indícios suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio
in dúbio pro societate
, consoante segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL –
IMPRONÚNCIA ANTE O FATO DE TER AGIDO SOB A LEGÍTIMA DEFESA - SUCESSIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ENVIDENCIADORA DE POSSIBILIDADE DE DELITO CONTRA A VIDA E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que
todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.
(RSE 9443/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015” (sic).

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote da qualificadora do motivo fútil.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que pelo apurado, o crime foi motivado por uma suposta briga entre a vítima, o recorrido e o acusado Fábio Henrique Feitosa da Silva (já falecido).

Ademais, observa-se que ambos estavam em um estabelecimento comercial, ingerindo bebida alcoólica, momento em que se desentenderam, sendo este o motivo do suposto homicídio.

Assim, o juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte em tais razões, tenho que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime.

Preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.
[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)1. A decisão
de pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação
de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho
de Sentença.
... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, a qualificadora só pode ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. VÍTIMA TRANSEXUAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TESE A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A sentença de pronuncia deve se ater aos limites estritos da acusação, na justa medida em que serão os jurados os verdadeiros juízes da causa, razão pela qual as qualificadoras somente devem ser afastadas quando evidentemente desalinhadas das provas carreadas e produzidas no processo.

3. No caso, havendo indicativo de prova e concatenada demonstração de possível ocorrência da qualificadora do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação ao caso concreto é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 541.237/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) ”

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. Havendo na decisão de pronúncia menção expressa às provas e indícios que indicam ter tido os acusados, em tese, cometido o delito de homicídio, por motivo torpe, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida nos artigo 121, § 2º, inciso I, do CP.

3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que há indícios que o delito de homicídio tenha sido cometido por motivo torpe, tendo em vista que os acusados pretendiam "comandar" o tráfico de drogas na região do Gralha Azul, e a vítima teria se recusado a "trabalhar" para eles. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela inexistência de indícios do motivo torpe na prática criminosa, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) ”

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Desta forma, mantenho a qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por fim, consigno que
, após análise do caso e por ser mantida a qualificadora do motivo fútil, entendo que resta prejudicado o pedido de que o recorrente seja julgado pela sanção prevista no art. 121,
caput,
do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Wellington Alves do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021